Tribunal: TJSP
Processo: 1026196-60.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Procedimento estético de "peeling". Prova pericial que confirmou a possibilidade de aparecimento de bolhas e descamação da pele como resultado normal e esperado do procedimento estético. Conjunto probatório que não indicou qualquer conduta negligente, imperita ou imprudente da requerida. Ausência de nexo causal. Sentença

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Procedimento estético de "peeling". Prova pericial que confirmou a possibilidade de aparecimento de bolhas e descamação da pele como resultado normal e esperado do procedimento estético. Conjunto probatório que não indicou qualquer conduta negligente, imperita ou imprudente da requerida. Ausência de nexo causal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026196-60.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CARMEN LUCIA
MATIAS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BEM ESTAR - ESTETICA &
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562 -Voto no 09859
2
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562
Apelante
: Carmen Lucia Matias Rodrigues (Justiça Gratuita)
Advogado
: Luiz Simoes Polaco Filho (Fls: 7)
Apelada
: BEM ESTAR - ESTETICA & SAUDE
Advogados
: Daniel Waldanski dos Santos (Fls: 46) e outro
Comarca: Santos
Voto no 09859
ig
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora. Procedimento estético de “peeling”. Prova
pericial que confirmou a possibilidade de aparecimento de bolhas e
descamação da pele como resultado normal e esperado do
procedimento estético. Conjunto probatório que não indicou qualquer
conduta negligente, imperita ou imprudente da requerida. Ausência de
nexo causal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por
CARMEN LÚCIA MATIAS RODRIGUES contra BEM ESTAR ESTÉTICA E SAÚDE.
Narra ter realizado tratamento estético na clínica requerida para
tratamento de melasma no rosto (manchas escuras). Narra que o produto utilizado causou-lhe
ardência e queimação em sua pele, o que lhe teria sido explicado que era normal. Afirma que
nos dias subsequentes ao tratamento ficou impressionada com as lesões que apareceram, mas
a esteticista da requerida afirmou que tudo era normal, lhe recomendando o tratamento com
creme no valor de R$ 150,00 que lhe causou alergia, com o aparecimento de bolhas
vermelhas. Narra que teve que ir ao dermatologista, realizando tratamento durante 13 dias até
que a pele começou a apresentar melhora. Narra que sofreu danos materiais, danos morais e
estéticos com o ocorrido, totalizando R$ 11.000,00.
Contestação (fls. 34/46). Réplica (fls. 91/95).
Laudo pericial (fls. 141/148 e 159/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562 -Voto no 09859
3
Decorreu o prazo sem manifestação das partes (fls. 164).
Sobreveio a r. sentença de fls. 165/168, que julgou improcedente
a ação, condenando a requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se
quanto à exigibilidade os benefícios da justiça gratuidade.
A requerida interpôs embargos de declaração aduzindo
contradição na condenação sucumbencial, ante a rejeição do pedido autoral (fls. 170/171).
Os embargos aclaratórios foram acolhidos, esclarecendo-se a
condenação da parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários
sucumbenciais (fls. 172).
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 174/187),
objetivando a revisão e reforma do julgado, sustentando que restaram demonstrados nos autos
as consequências e queimaduras do tratamento de 'peeling' realizado de forma inadequada
pela requerida, que sentiu dores e os cremes recomendados não surtiram efeito algum.
Salienta que o expert não teria considerado as lesões comprovadas às fls. 12/15, 61 e 65.
Pugna pelo acolhimento do recurso e procedência da ação.
Contrarrazões (fls. 190/199).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O perito, na condição de auxiliar da Justiça, atua para conduzir o
Juiz aos campos científicos que exigem a habilidade técnica específica que este, a rigor, não
possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562 -Voto no 09859
4
E, assim, o expert conta com a confiança do Magistrado que
procedeu à sua escolha a partir da análise discricionária, com ampla liberdade, dos critérios
técnicos que considerou pertinentes para tanto, não havendo motivos para se insurgir contra a
imparcialidade do expert.
Ademais, certo é que a parte autora sequer impugnou a prova
pericial, sendo que as meras dilações do apelo não exibem potencial a desqualificar a prova
emanada do Perito Judicial, a qual é dotada de isenção.
Assim, a simples divergência ao laudo não implica em ausência
de imparcialidade do perito judicial ou em falha do trabalho realizado.
Destarte, a prova técnica produzida é válida e deve ser cotejada
ao conjunto probatório constante dos autos para a convicção do Juízo, não havendo nulidades
a suprir.
Assim, a r. sentença encontra-se motivada e adequada aos
elementos e circunstâncias constantes dos autos não havendo que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação. De fato, os fundamentos do decidido poderiam, por si só, serem
ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Enfim, embora lamente-se a situação sofrida pela autora, restou
cabalmente demonstrado pela prova pericial que o procedimento estético foi realizado dentro
das normas correntes, sendo que as reações na pele da autora decorrem do próprio tratamento,
posto que o “peeling” químico é a aplicação de um produto químico para remover as camadas
superficiais da pele, tratando-se de queimadura química intencional para remoção da
epiderme.
Ressalte-se que, em resposta aos quesitos o expert informou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562 -Voto no 09859
5
4) Pode a Dra. Perita informar se um insucesso do tratamento de
peeling, pode ocorrer pela hipótese de a paciente abdicar do pós-
peeling, desde o início do tratamento?
4. Pode ter influenciado no resultado.
5) Pode a Dra. Perita informar se a aparência do rosto da autora
reportada às fls. 40 dos autos, é consequência totalmente normal de
um peeling?
5. Sim podem ocasionar ardência e bolhas e formação de crostas
pois o peeling químico tenta regenerar a pele age como um
espoliante podendo ser superficial médio ou profundo. (fls. 152 e
160).
Ou seja, a conclusão extraída pela autora de que houve
queimadura, mostra total falta de conhecimento de que um “peeling” químico produz uma
queimadura intencional, cujo objetivo era clarear as manchas, mas como pode se verificar,
existindo patologia de base (melasma), nem sempre se consegue atingir a meta esperada,
ademais, confirmado na prova pericial que a autora “não apresenta sequelas ou cicatrizes na
face devido ao peeling de ATA realizado”.
Ademais, houve consentimento da parte autora para realização
do procedimento, no qual constam todas as informações sobre os cuidados “pós peeling” e
esclarecendo a possibilidade de descamação normal da pele (fls. 55/57).
Dito isto, em conformidade com o entendimento do juízo de
origem, não existem evidências de que a requerida tenha incorrido em alguma impropriedade
na terapêutica proposta ou na técnica empregada na realização do tratamento clínico de
“peeling” a que se submeteu a autora.
Diante desse cenário, não comprovado que a requerida tenha
cometido alguma impropriedade ao executar o tratamento de peeling na autora, é de se rejeitar
o pedido indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026196-60.2017.8.26.0562 -Voto no 09859
6
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da
causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo
profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento e observada a gratuidade processual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora